Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006). O apelante alega ilicitude das provas, sob a justificativa de flagrante preparado, e pleiteia a absolvição ou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são ilícitas em razão de flagrante preparado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, incluindo a valoração negativa da conduta social, deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O flagrante preparado se caracteriza pela provocação de um terceiro agente, resultando na impossibilidade de consumação do crime. No caso concreto, não há prova de que o flagrante foi preparado, pois não foi comprovado que os policiais induziram o réu a cometer o delito.
A análise negativa da conduta social do réu, que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delitos anteriores, está devidamente justificada e não caracteriza bis in idem.
Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Não há crime de flagrante preparado sem a presença comprovada de indução por parte dos policiais e a impossibilidade de consumação do delito.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social sem que haja bis in idem.
3. A fração de aumento na primeira fase dosimetria da pena, aplicada de forma fundamentada, não está vinculada a critérios matemáticos rígidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 145; STJ, AgRg no AREsp no 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1604178, 0730137-51.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 10/8/2022.